Tribunal: TJES
Processo: 5000963-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando que a paciente permaneceu presa por três meses sem oferecimento de denúncia, e requer o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas de juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ.

4. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado atribuível exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída, incompatível com dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

5. O processo apresenta regular andamento, com oferecimento da denúncia em 28/01/2026, seu recebimento pelo Juízo, apresentação de respostas à acusação pelas defesas e manifestação do Ministério Público, afastando a alegação de paralisação indevida.

6. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da concreta reiteração delitiva atribuída à paciente, cujo histórico policial indica habitualidade na prática de estelionatos, revelando risco real de novas infrações em caso de liberdade.

7. A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, considerando o
modus operandi
ardiloso e o risco de interferência na produção probatória.

8. Revela-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua insuficiência, conforme precedentes do STJ.

9. Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a necessidade da prisão diante dos contornos fático-probatórios e das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se reconhece por critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

2. Não há constrangimento ilegal quando o processo apresenta regular andamento e inexistem indícios de atraso injustificado atribuível ao Estado.

3. A reiteração delitiva concreta e o risco à instrução criminal justificam a prisão preventiva e afastam a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 171, caput, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando que a paciente permaneceu presa por três meses sem oferecimento de denúncia, e requer o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas de juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ.

4. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado atribuível exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída, incompatível com dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

5. O processo apresenta regular andamento, com oferecimento da denúncia em 28/01/2026, seu recebimento pelo Juízo, apresentação de respostas à acusação pelas defesas e manifestação do Ministério Público, afastando a alegação de paralisação indevida.

6. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da concreta reiteração delitiva atribuída à paciente, cujo histórico policial indica habitualidade na prática de estelionatos, revelando risco real de novas infrações em caso de liberdade.

7. A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, considerando o
modus operandi
ardiloso e o risco de interferência na produção probatória.

8. Revela-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua insuficiência, conforme precedentes do STJ.

9. Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a necessidade da prisão diante dos contornos fático-probatórios e das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se reconhece por critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

2. Não há constrangimento ilegal quando o processo apresenta regular andamento e inexistem indícios de atraso injustificado atribuível ao Estado.

3. A reiteração delitiva concreta e o risco à instrução criminal justificam a prisão preventiva e afastam a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 171, caput, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de JHOSE CAMPOS ALVES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5011528-10.2025.8.08.0021, mantém a prisão preventiva da paciente relativa ao crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

As impetrantes alegam, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que a paciente se encontra presa há 03 (três) meses, sem oferecimento de denúncia ou “instauração da fase processual propriamente dita”.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva e expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Informações da autoridade coatora no ID nº 18371910.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 27/02/2026 (ID 18384852).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18461096).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de JHOSE CAMPOS ALVES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5011528-10.2025.8.08.0021, mantém a prisão preventiva da paciente relativa ao crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

As impetrantes alegam, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que a paciente se encontra presa há 03 (três) meses, sem oferecimento de denúncia ou “instauração da fase processual propriamente dita”.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva e expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual e em consonância com as informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Depreende-se que fora apresentada denúncia pelo Ministério Público em 28/01/2026, bem como já houve seu recebimento pelo Juízo
a quo
, o qual, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de relaxamento da custódia cautelar da paciente.

Observo, igualmente, que a defesa da paciente apresentou resposta à acusação, assim como a do corréu, tendo o Ministério Público já se manifestado sobre as referidas defesas.

Desse modo, verifico que o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da concreta reiteração delitiva atribuída à paciente, cujo histórico policial indica habitualidade criminosa na prática de estelionatos. Os fatos revelam atuação fraudulenta contínua, com risco real de novas infrações em caso de liberdade, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, a custódia também se justifica pela conveniência da instrução criminal, ante o
modus operandi
ardiloso e o risco de interferência na produção probatória.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.